Tribunal: TJDFT
Processo: 0730134-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0730134-91.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO ANTONIO SANTANA, MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, ANGELA MARIA DA COSTA BARROS D E C I S Ã O Considerando o teor da manifestação da Defensoria Pública no ID 74331469, restituo o prazo de MARCELO ANTONIO SANTANA e de MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS. Dê-se vista a Defensoria Pública. CARLOS MARTINS Relator